Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-93.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 III CPC. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO PROCESSUAL. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA DJE E VIA AR. VALIDADE. AUTOR PARCEIRO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual, nos termos do art. 485, III, CPC.
2. In casu, tendo sido o autor devidamente intimado, via DJE, o feito permaneceu paralisado por mais de 30 (trinta) dias, e, expedida carta de intimação, devidamente entregue e assinada, o autor permaneceu inerte.
3. Além disso, verifica-se que o apelante está cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” desde 2020.
4. Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
5. Ante a inércia do apelante em não ter dado cumprimento à determinação imposta, bem como ter abandonado o feito por mais de 30 (trinta) dias, e comprovada a intimação pessoal, correto o entendimento do MM Juízo de origem em extinguir o feito nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.